Tribunal: TJSP
Processo: 2143153-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Antecipação de tutela deferida para o fim de determinar a realização de transplante autólogo de células troncos (TMO), no prazo de 48 horas, sob pena de multa – Análise perfunctória que demonstra o preenchimento das condições para o deferimento da tutela, especialmente considerando a urgência do caso e já ter havido uma negativa por parte da agravante –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Plano de Saúde – Antecipação de tutela deferida para o fim de determinar a realização de transplante autólogo de células troncos (TMO), no prazo de 48 horas, sob pena de multa – Análise perfunctória que demonstra o preenchimento das condições para o deferimento da tutela, especialmente considerando a urgência do caso e já ter havido uma negativa por parte da agravante – Observância ao princípio do cuidado – Presença do "periculum in mora" e do "fumus boni iuris" – Multa fixada com o objetivo de compelir a agravante ao cumprimento da determinação – Adequação da fixação – Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555536
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2143153-62.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
BRADESCO SAÚDE S/A, é agravado MARCOS PALMERIO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO DA
SILVA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
A.C.MATHIAS COLTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143153-62.2020.8.26.0000 -Voto no 42773
2
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2143153-62.2020.8.26.0000 Voto no 42773
Comarca: Santo André (1a Vara Cível Proc. no 1006805-41.2020.8.26.0554)
Agravante(s): Bradesco Saúde S/A
Agravado(s): Marcos Palmeiro
Natureza da Ação: Plano de Saúde Tratamento Médico
Ementa: Agravo de Instrumento
Plano de Saúde

Antecipação de tutela deferida para o fim de determinar a
realização de transplante autólogo de células troncos (TMO),
no prazo de 48 horas, sob pena de multa
Análise
perfunctória que demonstra o preenchimento das condições
para o deferimento da tutela, especialmente considerando a
urgência do caso e já ter havido uma negativa por parte da
agravante Observância ao princípio do cuidado Presença
do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris” Multa
fixada com o objetivo de compelir a agravante ao
cumprimento da determinação
Adequação da fixação

Agravo não provido.
Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão que concedeu a tutela
antecipada para compelir a ré a autorizar e custear a realização do tratamento de
transplante autólogo de células tronco hematopoiéticas (TMO autólogo), bem como a
consequente internação e demais despesas hospitalares e de medicamentos para
realização do procedimento médico, conforme relatório médico de fls. 31, no prazo de
48 horas, estando a parte autora autorizada a realizar o procedimento de forma
particular, caso haja demora, arcando o plano de saúde com os valores do
procedimento particular em descumprimento à ordem judicial, tudo sob pena de
multa de R$ 1.000,00 até R$ 50.000,00, não só pelo descumprimento da ordem
recebida, como também pela comprovada recusa no recebimento da ordem judicial.
Pretende a agravante a reforma do decisum, insurgindo-se em relação ao
prazo exíguo, bem como o valor da multa, acrescentando que o presente recurso não
significa que esteja pretendendo descumprir a liminar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143153-62.2020.8.26.0000 -Voto no 42773
3
Indefere-se o pedido de efeito suspensivo, por ausentes os requisitos a
tanto necessários e especialmente considerando a urgência do caso.
Considerando a situação anômala vivenciada, não apenas no País, como
no mundo, com a necessidade de resguardo das pessoas, bem como em se levando em
conta os Provimentos CSM 2545/2020 e 2555/2020, além do Provimento CSM
2556/2020, o recurso será encaminhado para julgamento virtual, prestigiando-se,
assim, a celeridade na resolução dos conflitos.
É o relatório.
O agravo comporta julgamento imediato, sem necessidade de
providências outras.
Em que pese a argumentação expendida, o recurso não comporta
provimento.
Segundo consta, o agravado ajuizou ação de obrigação de fazer, com
pedido de tutela, narrando ser portador de moléstia autoimune, grave, denominada
doença de Crohn (CID K.50.0), diagnosticada e tratada desde 1997, seguindo-se o
protocolo usual de tratamento da doença, porém, atestam os médicos que não há mais
opção de tratamento, pois todos os medicamentos e procedimentos pertinentes já
foram prescritos, razão pela qual a equipe médica incisivamente lhe prescreveu a
submissão ao Transplante Autólogo de Células Tronco Hematopoiéticas (TMO
Autólogo), que fora negado pela primeira vez pela ré sob a justificativa de tratamento
fora do rol da ANS.
Diante da negativa de cobertura, o autor fora reencaminhado ao médico
de origem, que havia declinado limitado frente ao quadro clínico, entretanto, seguiu
novamente com as prescrições dos fármacos já ditos ineficazes, até que o autor entrou
em “colapso”, tendo o incluso relatório médico esclarecido que, pela derradeira vez, o
autor
em
recente
consulta,
datada
de
03/03/2020,
apresentou
severo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143153-62.2020.8.26.0000 -Voto no 42773
4
comprometimento do quadro clínico, motivo pelo qual o médico, reiterou a prescrição
do TMO, com urgência (relatório datado de 03/04/2020), ensejando a presente ação.
Em antecipação de tutela, foi proferida a decisão agravada que não
comporta qualquer reparo, quer quanto ao prazo e mesmo no tocante à multa.
Embora a agravante afirme que a determinação para que a tutela fosse
cumprida “de imediato”, pela decisão agravada, não se mostra razoável para o
cumprimento da obrigação, não trouxe aos autos qualquer justificativa plausível que
demonstrasse a impossibilidade de seu cumprimento, mormente considerando que o
quadro de saúde do agravado é gravíssimo, tendo ele já se submetido a tratamentos
que não trouxeram resultados positivos.
Ressalte-se que em se tratando de plano de saúde há o receio da demora
do provimento final, já que se procura proteger a saúde do agravado, que necessita
do procedimento indicado por seu médico, o que reforça o acerto na concessão da
tutela.
Outrossim e em sede que tal, a percepção do juiz quanto aos fatos que lhe
são apresentados
algumas vezes manifestada até de forma intuitiva
e
especialmente por se tratar de assunto envolvido com a saúde, acaba por se constituir
em dado eficiente a que sobre ele embase sua decisão, atuando, aqui também, com o
cuidado que tanto se vem pregando como verdadeira instituição jurídica e que deve
orientar tanto a conduta de qualquer cidadão, no desenvolvimento das várias
atividades que a vida lhe propicia, quanto aqueles que são incumbidos de tarefas
atinentes ao serviços de que se encarrega o Estado (“A ética do cuidado completa a
ética da justiça” 1).
No tocante à multa prevista, nada há que se alterar, pois cabe à
agravante atuar de forma a possibilitar ao agravado o tratamento dentro da urgência
1 Justiça e cuidado: opostos ou complementares?, in O cuidado como valor jurídico, Forense, Rio de
Janeiro, 2008, p. 10, n. 4, Leonardo Boff, coord. Tânia da Silva Pereira e Guilherme de Oliveira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143153-62.2020.8.26.0000 -Voto no 42773
5
necessária.
Aliás, o objetivo da multa é, justamente, compelir a agravante ao
cumprimento da ordem judicial que é absolutamente possível a ela e, como menciona
nas razões do agravo, não tenciona descumprir a decisão, de sorte que não há que se
preocupar com o valor da multa fixada.
A esse respeito, valiosa a lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de
Andrade Nery 2: “Não há limites para a fixação da multa, e sua imposição deve ser em
valor elevado, para que iniba o devedor com intenção de descumprir a obrigação. O
objetivo precípuo das astreintes é compelir o devedor a cumprir a obrigação e sensibilizá-
lo de que vale mais a pena cumprir a obrigação do que pagar a pena pecuniária. A
ilimitação da multa nada tem a ver com enriquecimento ilícito do credor, porque não é
contraprestação de obrigação, nem tem caráter reparatório”.
Outrossim, não é caso de redução do valor da multa, pois isso serviria
resultar mais vantajoso para a agravante o descumprimento.
Essas as razões pelas quais se entende ser caso de negar-se provimento ao
agravo, manifestando-se aqui o quanto se tem como necessário e suficiente à solução
da causa, dentro da moldura em que apresentada e segundo o espectro da lide e
legislação incidente na espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente à outra
conclusão, inclusive no tocante a eventual prequestionamento de questão federal,
anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a turma julgadora
teve como preciso a tanto, na formação de sua convicção, sem ensejo a que se afirme
sobre eventual desconsideração ao que quer que seja no âmbito do debate travado
entre os litigantes.
2 Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante - 9a ed. São Paulo - Ed. Revista dos Tribunais, p. 867

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2143153-62.2020.8.26.0000 -Voto no 42773
6
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo.
A. C. Mathias Coltro
Relator